Tribunal: TJDFT
Processo: 0723276-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROPRIEDADE. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, a petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC, haja vista que é perfeitamente possível aferir a causa de pedir e o pedido apresentado pela parte, os quais decorrem logicamente da argumentação desenvolvida na peça de ingresso.
2. Considera-se viciada e, portanto, nula a sentença que apresenta incongruência entre os motivos esposados na fundamentação e o dispositivo. 2.1. No caso, a despeito de ter concluído pela extinção do processo sem resolução de mérito, o d. magistrado sentenciante acabou por incursionar no exame de questões meritórias, procedendo à valoração de normas aplicáveis à relação jurídica havida entre a autora e o plano de saúde e afetos à questão de fundo da demanda, culminando em sua nulidade. Precedentes.
3. À míngua de qualquer das hipóteses previstas no artigo 189, do CPC, rejeita-se o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.